Tribunal: TJMT
Processo: 16593-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 28/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
28/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 607502-9 / 2020
Terça-feira, 28 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80165932120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80165932120198110001
Requerente: LEANDRO FRANCISCO XAVIER
Requerido: TIM S/A
Beneficiário: LEANDRO FRANCISCO XAVIER
Conta Judicial 2500104926955
Valor: R$ 100,65 (cem reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizado: LEANDRO FRANCISCO XAVIER
CPF/CNPJ: 044.496.461-42
Data de Emissão: 28/04/2020
Titular Conta LEANDRO FRANCISCO XAVIER
CPF/CNPJ Titular Conta 044.496.461-42
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
3276 025552 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=995557512 1/1